Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PASEP. DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS. NÃO OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade, não se conhecendo de alegação quando não restar evidenciado o interesse do recorrente. A sentença que analisa as alegações das partes não se caracteriza como citra petita. A existência de discussão no curso do processo sobre os temas apreciados na sentença afasta a alegação de violação aos princípios da congruência e da não surpresa. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material ou moral, amparada em planilha de cálculo na qual não são consideradas as operações de débito realizadas mediante autorização legal e com aplicação de índices em desacordo com aqueles estabelecidos legalmente para a remuneração dos valores da conta PASEP. O artigo 3o, da Lei Complementar no 26/75, estabelece que tanto a atualização monetária como os juros são computados anualmente, não sendo possível aplicar outros índices oficiais ou realizar a correção de forma diversa.